Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700163-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CHRISTIAN TORRES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA DEFINIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, restou demonstrado que os policiais somente abordaram o acusado por ele ter se assustado ao ver a viatura, apresentando manifesto nervosismo com a presença das autoridades, o que autoriza a busca pessoal, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP. 2. “A atividade policial tem por finalidade precípua garantir a segurança pública e a paz social, prevenindo e reprimindo práticas delituosas. No policiamento ostensivo, os policiais necessitam discernir, com rapidez, o momento e as circunstâncias que devem abordar suspeitos. Para tanto são treinados.” (Acórdão 1107610, 20180710006475APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134). 4. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas tendo o acusado apresentado atitude suspeita que levou a tal situação, a busca pessoal é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem provas lícitas. 5. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório. 6. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para adequar a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria para 1/6, sem alterar o quantum final da reprimenda definida em sentença, tendo em vista a presença de atenuante na segunda fase que levou a pena ao mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, ao argumento de que a busca pessoal que foi realizada e embasou a sua condenação seria ilegal, por falta de justa causa. Aduz que a abordagem policial se baseou em impressão integralmente subjetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, e o pleito de absolvição. Isso porque, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Analisando os autos e os referidos depoimentos, verifico que a alegada inexistência de prova suficiente para a condenação não merece prosperar.” (ID 21443342), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009